Tribunal: TJDFT
Processo: 0012078-23.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de paralisação da pretensão deduzida pela Fazenda Pública para satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa, em razão do eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente.

2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. O exame do caso concreto revela que o credor formulou requerimento para tentar viabilizar a promoção da citação, mas os autos foram conclusos ao exame do Juízo singular aproximadamente 6 (seis) anos depois e o mencionado requerimento jamais fora apreciado.

4. A demora na prática dos atos processuais causada apenas pela ineficiência do Poder Judiciário na prestação jurisdicional não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.